Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-81.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007850-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA - CPF: 241.754.801-10 (AGRAVADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE CRÉDITO – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 810/STF (RE 870.947) E NO TEMA N. 905/STJ (RESP N. 1.495.146/MG) – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Em relação ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 331-22.2013.811.0041 – Código 794027, ajuizada por Benedito Mário de Moraes Souza, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, aos cálculos juntados aos autos de base, pelo Exequente, ora Agravado, e determinou o envio do feito à Contadoria Judicial, para a elaboração de novo memorial, conforme os parâmetros estabelecidos no
decisum
agravado.

Ressaltou, o Juízo
a quo
, que os juros e a correção monetária são matéria de ordem pública, passíveis de apreciação em qualquer grau de jurisdição, de modo que não sujeitos à preclusão, além do dever do respeito ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 870947.

Determinou, assim, fossem empregados juros moratórios de 0,5% (meio por cento) a.m., de 15/04/2009 até 30/06/2009, a partir de quando deveriam incidir os índices aplicáveis à caderneta de poupança. Atinente à correção monetária, determinou a aplicação do INPC, até 30/06/2009, e, a partir de então, o IPCA-E, até a data do pagamento da dívida (id. 2685677 – págs. 33/36).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma do
decisum
recorrido, ao argumento de que os cálculos trazidos aos autos revelam excesso merecedor de impugnação.

Aduz que os parâmetros utilizados fogem dos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade n. 4357 e 4425.

Sustenta que, estando a questão posta pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, ao tempo da interposição do Agravo, e visando resguardar o interesse público e o erário, dever-se-ia aplicar, a título de correção monetária, o INPC, até o advento da Lei n. 11.960/2009, TR, de 30/06/2009 a 25/03/2015, e IPCA-E, da última data em diante.

Com essas considerações, pugnou pelo provimento deste Recurso, determinando-se a aplicação dos índices de correção monetária na forma acima descrita.

A parte recorrida apresentou a sua contraminuta ao Recurso, salientando que o RE n. 870.947/SE foi julgado, estabelecendo o IPCA-E, como índice da correção monetária, nas ações contra a Fazenda Pública (caráter não tributário) e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Agravo e pela majoração dos honorários advocatícios (id. 2705367).

Foi determinado o sobrestamento da tramitação do presente Recurso de Agravo de Instrumento, bem assim de quaisquer atos executórios inerentes à demanda de base, até o trânsito em julgado do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (id. 8091632).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 3335216).

É o relatório.

VOTO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 331-22.2013.811.0041 – Código 794027, rejeitou a impugnação do Agravante, aos cálculos apresentados pelo Exequente, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, para a elaboração de novo memorial, conforme os parâmetros estabelecidos no
decisum
agravado.

Colhe-se dos autos que Benedito Mário de Moraes Souza, militar estadual aposentado, propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento da Carta de Crédito n. 9.9.093.183-8, emitida em 15/04/2009, no valor de R$ 46.091,33 (quarenta e seis mil, noventa e um reais e trinta e três centavos), originária dos precatórios ns. 5.702/1999, 59/1996, 10/1996, 14/1996, 28/1997, 81/1999, 80/1999, 04/2000, 05/2000, 09/2000 e 3.511/2007 (Id. 2685671 – pág. 17).

Citado para apresentar Embargos, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, consoante certidão de id. 2685671 - pág. 27.

O Juízo singular determinou a intimação do Exequente, para atualizar o valor do débito, visto que o feito estava em trâmite há mais de 05 (cinco) anos (id. 2685677 – pág. 03).

Atendida a determinação, os autos seguiram à Procuradoria-Geral do Estado, que impugnou o cálculo apresentado, juntado planilha contendo o cálculo na forma que entende correta (id. 2685677 – págs. 13 a 18).

Ao manifestar-se quanto à impugnação, o Agravado aduziu ter efetuado os cálculos na exta forma prevista na Resolução n. 51, da própria Procuradoria-Geral do Estado (id. 2685677 – pags. 20 a 32).

O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou o envio do feito à Contadoria Judicial, para a elaboração de novo memorial, conforme os parâmetros por ele estabelecidos, fundamentando que os juros e a correção monetária são matéria de ordem pública, passíveis de apreciação em qualquer grau de jurisdição, de modo que não sujeitos à preclusão, e salientando o dever do respeito ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 870947, que, como se sabe, foi submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (id. 2685677 – págs. 33 a 36).

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs este Agravo de Instrumento, arguindo que os cálculos constantes dos autos do feito executivo contêm excesso, sendo necessária a sua revisão.

Assim, requereu a reforma da decisão invectivada, para determinar a aplicação aos cálculos em referência, a título de correção monetária, o INPC, até o advento da Lei n. 11.960/2009, a TR, de 30/06/2009 a 25/03/2015, e o IPCA-E, da última data em diante.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tal como afirmado pelo Juízo
a quo
, os juros e a correção monetária são matéria de ordem pública, passíveis de apreciação em qualquer grau de jurisdição, de modo que não sujeitos à preclusão, e, no caso, os consectários legais devem ser calculados em conformidade com o que fora decidido no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), cujos julgamentos, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, definiram os parâmetros sobre a matéria
sub examine
.

Desse modo, a questão cinge-se à aferição quanto à correspondência entre os parâmetros definidos na decisão agravada e aqueles contidos nos recursos paradigmas acima mencionados.

Sobre o tema, tem-se que, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810), este último encerrado em
20/09/2017
, decidiu-se que
o art. 1º-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009,
no que se refere à correção monetária
, é inconstitucional, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, porque afronta o direito de propriedade, haja vista não ser idôneo a fazer frente à desvalorização da moeda.

No que pertine aos juros de mora
, mantida a constitucionalidade,
exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária
. A exceção estabelecida justifica-se no dever de a Fazenda Pública quitar suas dívidas, do mesmo modo que cobra seus créditos tributários, sob pena de ferir o princípio da isonomia.

Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários,
na atualidade
, são o INPC e o IPCA-E. Entrementes, silenciou, a Corte Suprema, acerca dos índices aplicáveis às situações passadas, incumbência assumida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o
Tema n. 905
, encerrado em
22/02/2018
.

Insta salientar que tal julgado sinaliza o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O julgamento do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, portanto, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de
condenações de natureza administrativa em geral
, como esta.

Com relação aos juros de mora, como visto, os Tribunais Superiores afirmaram legítima a fixação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência desta última norma legal.

A tabela a seguir resume os índices aplicáveis ao caso, em conformidade com o recurso paradigma:

Período

Juros de mora

Correção Monetária

Até dezembro de 2002.

0,5% (arts. 1.062 a 1.064 do CC/1916).

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.

Período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Taxa Selic

Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F – redação dada pela lei referida).

IPCA-E.

Afinal, em conclusão, foram fixadas as seguintes teses:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessarte, no vertente caso, por se tratar de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer aos seguintes critérios:

a) relativamente à correção monetária
, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa SELIC (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E.

b) no tocante aos juros moratórios,
deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002
; a
taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Com efeito, haja vista a Carta de Crédito objeto da Execução de Título Extrajudicial datar de
15/04/2009
,
hão de incidir, sobre o seu valor de face, apenas a taxa Selic, daquela data até a vigência da Lei 11.960/2009, ou seja, de 15/0/2209 a 30/06/2009, e, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

In casu
, o Agravante requereu a aplicação
, a título de correção monetária, do INPC, até o advento da Lei n. 11.960/2009 (parte que não coincide com o direcionamento contido nos Recursos Repetitivos), da TR, de 30/06/2009 a 25/03/2015, e do IPCA-E, da última data em diante, ao passo que o
Juízo de Primeira Instância assim determinou:

“(...) Assim, no que diz respeito à correção monetária do valor do título exequendo na presente ação, o INPC é o que melhor espelha a compensação da perda da moeda no período de 15/04/2009 até 30/06/2009, data do advento da Lei nº 11.960/09 que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo que o IPCA-E, deverá ser o índice a ser aplicado no período posterior a 30/06/2009, até a data do pagamento.

No que concerne aos juros moratórios, e considerando que o termo inicial de sua aplicação deverá ser contado, no caso concreto, a partir da emissão das certidões, estes deverão ser acrescidos à verba exequenda, no importe de 0,5% a.m. a partir da data de 15/04/2009 até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.(...)”

Nessa senda, pelos fundamentos delineados neste voto, tenho que a decisão hostilizada merece pequeno ajuste, para alinhar-se, por completo, aos termos dos repetitivos norteadores da matéria. Logo, deve o
decisum
agravado ser reformado, parcialmente.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO, em parte
,
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a
fim de, sob o manto do julgamento dos recursos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (
Leading Cases:
Recurso Extraordinário 870947 (tema 810) e Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (tema 905)), determinar que sejam aplicados sobre os valores devidos,
apenas, a taxa Selic, até a vigência da Lei 11.960/2009, e, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020